Tribunal: TJDFT
Processo: 0733926-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. INJÚRIA RACIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da versão firme, coerente e persistente da vítima sobre os fatos, corroborada pelos depoimentos de testemunhas, não há dúvidas de que a recorrente praticou a conduta descrita na inicial acusatória, ao se referir à vítima com termo pejorativo em manifesta intenção de ofender sua dignidade com base em elemento de sua identidade racial.
2. A prática do delito na presença de terceiros acarreta evidente agravamento do sofrimento da vítima, ao intensificar o sentimento de humilhação experimentado, ampliando os efeitos psicológicos da violência sofrida, razão pela qual a fundamentação apresentada é legítima e suficiente para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente majoração da pena base.
3. Quanto a indenização a título de reparação mínima pelos danos causados, anota-se que o dano moral decorrente da injúria racial é presumido “in re ipsa”, sendo cabível a fixação de valor mínimo de reparação na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia.
3.1. O montante fixado a título de mínimo de indenização pelos danos morais, se mostra adequado uma vez que levou em conta a gravidade da conduta, o dano causado e a capacidade econômica da ofensora. Ressaltando-se ainda que ele não pode ser ínfimo, a ponto de comprometer seu efeito punitivo e pedagógico.
4. Recurso conhecido e desprovido.